Tribunal: TJES
Processo: 5006708-11.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006708-11.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SEBASTIAO RODRIGUES SALLES FILHO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JERÔNIMO MONTEIRO - VARA ÚNICA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente custodiado preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147,
caput
, 329,
caput
, e 331,
caput
, todos do Código Penal. A defesa alega constrangimento ilegal diante da alegada morosidade processual e da ausência de contemporaneidade e necessidade da medida extrema, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se a prisão preventiva imposta ao paciente configura constrangimento ilegal, diante da alegada ausência de risco atual e de morosidade na tramitação do feito; (
ii
) avaliar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra amparo legal no art. 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal, uma vez que os delitos imputados possuem pena máxima superior a quatro anos e envolvem violência contra a mulher no âmbito doméstico.
4. Os requisitos do art. 312, do CPP, estão devidamente preenchidos, notadamente a existência de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e o perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do acusado.
5. A gravidade concreta das condutas — inclusive o descumprimento de medida protetiva, proferimento de ameaças à vítima, resistência à abordagem policial e desacato aos agentes — demonstra risco à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
6. A alegada morosidade na tramitação processual não se sustenta, tendo em vista que os autos foram devidamente movimentados após a resposta à acusação, com prolação de decisão e designação de audiência de instrução e julgamento.
7. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a manutenção da custódia preventiva quando presentes os demais requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 282, 312, 313, 319; CP, arts. 147, 329 e 331.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-RHC 207.833, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 26/02/2025;
TJES, HC 5003794-71.2025.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Primeira Câmara Criminal, publ. 05/05/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5006708-11.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SEBASTIAO RODRIGUES SALLES FILHO
IMPETRANTE: SAULO DE FREITAS RAMOS

Advogado(s) do reclamante: SAULO DE FREITAS RAMOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JERÔNIMO MONTEIRO - VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor do
p
aciente
Sebastião Rodrigues Salles Filho
,
face
o
possível constrangimento ilegal cometido
pel
o

Magistrado da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro
.

C
onsta na inicial do presente
w
rit,

que o
p
aciente
se encontra custodiado
preventivamente,

em razão de
suposta prática da
s conduta s tipificada s no s art igos
147,
caput
, 329,
caput
, e 331,
caput
, todos do Código Penal
,
apuradas

nos
Autos

nº
0000014-24.2025.8.08.0029.

Nesse contexto, narra a defesa que, desde que foi apresentada a peça defensiva de resposta à acusação, o feito não foi mais movimentado, de forma que a morosidade na tramitação configura indiscutível constrangimento ilegal, e impõe, por conseguinte, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas menos gravosas.

Outrossim, amparada nas condições pessoais favoráveis do paciente
e na ausência de risco atual à ordem pública e à vítima
, a defesa sustenta a
desnecessidade da

constrição
cautelar, e
a viabilidade
da substituição
da segregação

pelas
medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal,
de modo que requer a revogação da prisão preventiva.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso,
no que concerne à
alegação de
desnecessidade da prisão preventiva em razão da possibilidade de substituição pelas medidas cautelares do artigo 319, do Código de Processo Penal
,
verifico que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra
m
presente
s
a
s
hipótese
s
de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
segregação cautelar
prevista
s
no

inciso I e III, do
artigo
313,
do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de sup
osta prática do
s
crime
s

disposto
s
no
s

artigos 147, 329 e 331, todos do C
ódigo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Quanto
ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
,
e
m que pese
os argumentos da defesa
,
entendo que a manutenção da prisão do paciente é imprescindível para
resguardar a ordem pública e, especialmente, a integridade física e mental da vítima.

Isso porque,
dos documentos trazidos pela defesa,
depreende-
se que,
mesmo com a existência de uma medida protetiva em favor da vítima, o paciente foi até a residência da ofendida alcoolizado, proferindo ofensas contra a vítima, quebrou objetos da casa e proferiu ameaças, afirmando que mostraria para a ofendida quem ele era, de forma que ela, com medo, dirigiu-se até a casa da vizinha e acionou a polícia militar.

Não fosse o bastante, consta que com a chegada dos agentes de segurança pública, o paciente resistiu à abordagem policial, além de ter desacatado e ameaçado os policiais militares
.

Assim, vislumbro que a gravidade das condutas delituosas narradas evidencia o perfil agressivo do custodiado, que oferece risco à sociedade e especialmente à vítima, caso seja colocado em liberdade.

Dito isso, cabe
ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça
e esta Corte de Justiça

têm
entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa,
praticada no contexto da violência doméstica
.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MESMA VÍTIMA. FUGA PARA LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 2.
Hipótese na qual a custódia encontra-se suficientemente fundamentada pela gravidade concreta da conduta, na qual o agravante, em tese, não se conformando com o término do relacionamento, teria invadido a residência da vítima, com rompimento do portão, armado de um punhal, e a agredido na frente da filha de apenas dois anos de idade, com um corte no rosto
. 3. Ademais,
ressaltou-se os indícios da prática reiterada de crimes de violência doméstica contra a mesma vítima, constando vários processos em andamentos, e inclusive com registro anterior de aplicação de medidas protetivas de urgência
. Tal circunstância denota a insuficiência da fixação de providência menos gravosas do que a prisão, sendo forçosa a conclusão de que sua prisão é necessária para obstar novas condutas. [...]. 6. Agravo desprovido. (STJ; AgRg-RHC 207.833; Proc. 2024/0440104-5; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 26/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA, RESISTÊNCIA, DESACATO E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
[...]
5.
A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente, evidenciada pelo seu comportamento agressivo e pela persistência na conduta violenta mesmo diante da intervenção de terceiros e da presença policial
. 6.
A jurisprudência admite a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva como fundamentos idôneos para a manutenção da prisão cautelar, especialmente em crimes praticados no contexto de violência doméstica
. 7. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho formal, não constitui, por si só, motivo suficiente para a revogação da prisão preventiva. 8. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas não se mostra adequada, tendo em vista a necessidade de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração da conduta delitiva.
[...]
. (TJES; HC 5003794-71.2025.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 05/05/2025).

Em verdade, é certo que as circunstâncias mencionadas
na presente decisão

evidenciam
o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade do
p
aciente
, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a
manutenção da
custódia cautelar,
não havendo que falar em revogação da prisão preventiva
, já que a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos
e em decisão plenamente fundamentada
.

Nesse sentido
,
cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrad
a
a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Outrossim
,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual,
caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

L
ado outro, no que diz respeito ao pedido de que seja
determina
do

ao Magistrado da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro
que promova a movimentação dos autos originários
,
eis que sem movimentação desde a apresentação da peça defensiva de resposta à acusação,
encontra-se prejudicado
.

Isso pois, conforme se denota das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora,
após a apresentação da resposta à acusação, que se deu em 11 de abril deste ano, os autos já foram devidamente movimentados, sendo proferida decisão no dia 13 de
maio
de 2025, e designada a audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 14 de julho.

Assim
, não há
que
falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 1 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)